Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0726818-78.2020.8.07.0000 Agravante: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME Agravado: LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI – ME contra decisão proferida no cumprimento de sentença 07242-22.2019.8.07.0001, movido por LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de valores de titularidade da executada eventualmente existentes nos processos n. 0703774-61.2019.8.07.0001 e n. 0216203- 98.2011.8.07.0001 em trâmite, respectivamente, nos Juízos da 3o Vara Cível de Brasília e 21a Vara Cível de Brasília. O magistrado fundamentou que as demais diligências realizadas pelo juízo para constrição de bens e valores de titularidade da executada foram infrutíferas. Arrazoou, ainda, que a executada não demonstrou o alegado prejuízo causado pelo não observância da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC (ID 67215408 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante assevera que deve ser observada a ordem disposta no artigo 835 do CPC. Argumenta que a penhora deve dar-se pelo meio menos gravoso ao executado. Sustenta que as pesquisas realizadas nos sistemas informatizados à disposição deste tribunal apontaram a existência de bens móveis em nome da recorrente. Afirma que a orientação da jurisprudência do STJ determina que a ordem do artigo 935 do CPC deve ser observada como regra, somente podendo ser superada em casos excepcionais. Aduz que o valor discutido nas demandas sobre as quais incide a penhora são muito superior ao crédito exequendo.Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a desconstituição da penhora (ID 18139671). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18139677), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator